Tribunal: CARF
Processo: 10480.722898/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722898/2011-30
ACÓRDÃO
3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG DO NORDESTE S/A (HNK BR
INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2010, 17/06/2011
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
MERCADORIAS.
DECLARAÇÃO
COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo
necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria
importada dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35/2001 c/c com o art. 69 da Lei no. 10.833/2002.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722898/2011-30
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-63.110 da 4a
Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada em face da autuação lavrada para aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro
dos bens cuja descrição na declaração de importação estava incompleta, prevista no inciso III §§
1o e 2o do art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata presente de auto de infração que constituiu e exige a multa prevista a partir
da hipótese prevista no inciso III do parágrafo 2o do artigo 69 da Lei n. 10.833, de
2003, c/c art. 84 da MP 2.158-35/ 2001, pelo fato do autuado ter prestado
informação incorreta e incompleta das mercadorias (MALTE) importadas através
das Declarações de Importação a seguir listadas, ao deixar de esclarecer se o
MALTE seria torrado ou não torrado, o que determinaria o seu enquadramento ou
na subposição 1007.20 ou 1007.10 na tabela NCM/TEC.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722898/2011-30
3

As mercadorias, classificadas no código NCM 1107.10.10, foram descritas da
seguinte forma nas Dl: (vide TABELA II - DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS)

A autuada apresenta impugnação por meio da qual alega:
 O uso da expressão MALTE MESMO TORRADO nas descrições da mercadoria nas
DI não significou prejuízo à identidade do produto como se pode ver pela NCM
adotada;
 As DI trazem suficiente esclarecimentos de que o malte importado era não
torrado, uma vez que a classificação adotada foi especificamente a destinadas a
malte não torrado, não havendo espaço para dúvida para a identidade do malte;
 A autoridade fiscal não questionou a classificação adotada nas DI; a classificação
NCM adotada foi a correta para o produto importado;
 A pretensa ‘falta de esclarecimentos’ não está prevista na hipótese de incidência
da multa regulamentar;
 A multa não pode ser aplicada por irregularidade formal pois desconexa do
critério material da hipótese de incidência da sanção que seria: (i) erro na
classificação NCM e/ou (ii) quantificação incorreta;
 O artigo 69 da Lei n. 10.833/2003 não poderia criar outro critério material sobre
o que já havia criado o artigo 84 da MP 2.158-35/2001, o que violaria ainda o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade do caput do art. 37 da CF/1988;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722898/2011-30
4
 Mesmo que se admitisse o acréscimo trazido pelo artigo 69 em comento, a
multa não pode ser aplicada por irregularidade material pois desconexa do
critério material da hipótese de incidência da sanção desse artigo 69 que seria
dada pelo seu § 1o: informação necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado; sendo que no caso não houve afetação ao
procedimento de controle aduaneiro ao caso;
 Impossibilidade de considerar válida penalidade que foi estabelecida por
Medida Provisória, quando somente a Lei pode fazê-lo.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
a inaplicabilidade e ilicitude da multa, pois esta seria aplicável apenas nos casos de classificação
incorreta da NCM ou quantificação incorreta, sendo certo que houve apenas classificação
incompleta. Ademais, argui afronta à estrita legalidade uma vez que Medida Provisória não
poderia criar penalidades.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava incompleta, prevista no
inciso III §§ 1o e 2o do art. 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001 por ter a
Recorrente deixado de descrever corretamente a mercadoria objeto de importação,
especificamente se o malte importado era torrado ou não torrado, informação essencial para
definir se estaria na subposição 1007.10- não torrado ou 1007.20- torrado.
Conforme se infere dos autos e confessado pela Recorrente ao descrever o malte
importado esta informou apenas trata-se de “MALTE MESMO TORRADO INTEIRO OU PARTIDO,
PRODUZIDO COM CEVADA DE DUAS FILEIRAS VARIEDADE COME VANESSA E DE SEIS FILEIRAS
VARIEDADE ESTEREL [...].” De acordo com o sustentado, trouxe a mesma descrição constante das
faturas, vejamos a exemplo a descrição constante em uma das DI’s objeto da autuação (fls. 56 )

Ocorre que, ao contrário do que sustenta, caberia ao Recorrente indicar
corretamente no campo “descrição detalhada da mercadoria” se tratava-se de malte torrado ou
não torrado sendo certo que apenas reproduzir genericamente a descrição de “malte mesmo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722898/2011-30
5
torrado, inteiro” não permite de fato identificar a subposição da mercadoria, ou seja, se trata-se
de malte torrado ou não torrado.
Logo, ao não declarar expressamente, a Recorrente prestou informações
incompletas atraindo a aplicação da penalidade prevista no inciso III §§ 1o e 2o do art. 69 da Lei no
10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1oA multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2oAs informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3oQuando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá
sobre o preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de
outubro de 1977.(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Referida penalidade é reproduzida no artigo 711 do regulamento aduaneiro.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o 10.833, de
2003, art. 69, § 10.):
(...)
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.843 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722898/2011-30
6
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o.
10.833, de 2003, art. 69, §2°):
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
(...)
Tem-se que a aplicação da multa - penalidade de natureza objetiva - esta
regulamentada e prevista na legislação que tem como fim precípuo o poder de polícia aduaneiro,
sendo certo que não cabe a revelação ou redução de multa pela aplicação da proporcionalidade e
razoabilidade, em face da suposta ausência de fraude, má-fé ou tentativa de burlar ou causar
qualquer embaraço à fiscalização.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é certo
que a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 347
DF CARF MF
Original